Tribunal: TJBA
Processo: 0502239-20.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0502239-20.2017.8.05.0256 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Everson Jesus dos Anjos Advogada: Shirlei Menezes Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Graziella Junqueira Pereira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. LAPSO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) ANOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 13/01/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 14/08/2025. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0502239-20.2017.8.05.0256, sendo Recorrente EVERSON JESUS DOS ANJOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO interposto, para, de ofício, RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE, com fulcro na inteligência do artigo 109, III, do CP, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR